Tribunal: TJDFT
Processo: 0749242-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO DISTRITO FEDERAL. NATUREZA PRIVADA DA VERBA. GESTÃO CENTRALIZADA PELO FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de execução de honorários sucumbenciais em favor do Distrito Federal. Os agravantes alegam ilegitimidade ativa do ente distrital e inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, postulando a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover a execução de honorários sucumbenciais pertencentes aos Procuradores do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 confere aos honorários advocatícios natureza privada, destinados aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, com repasse disciplinado pela Procuradoria-Geral.
4. A gestão dos honorários pelo Fundo da Procuradoria-Geral, previsto na Lei Distrital n. 2.605/2000, estabelece sistema de centralização e organização da arrecadação, sem modificar a natureza privada da verba.
5. O art. 18 do Código de Processo Civil autoriza, por previsão legal expressa, que alguém pleiteie em nome próprio direito alheio, hipótese que se compatibiliza com a sistemática distrital que atribui ao Distrito Federal a execução dos honorários, seguida de repasse aos Procuradores.
6. A decisão recorrida se harmoniza com o entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que reconhece a legitimidade ativa do Distrito Federal para promover a execução de honorários sucumbenciais destinados aos Procuradores.
7. O pedido subsidiário de declaração de inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do Código de Processo Civil, se encontra prejudicado, uma vez que a decisão agravada acolheu integralmente a arguição, determinando o recolhimento de custas processuais, conforme pleiteado pelos agravantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais destinados aos Procuradores, por expressa autorização legal e gestão centralizada pelo Fundo da Procuradoria-Geral.
2. A natureza privada dos honorários sucumbenciais não impede sua cobrança pelo ente federativo quando previsto em lei.